Tribunal: TJSP
Processo: 2039830-07.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Lesão Corporal
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Habeas Corpus. Violência Doméstica. Lesão Corporal. Ameaça. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Alegação de constrangimento ilegal. Liminar indeferida.

1. Alegação de nulidade da prisão preventiva em razão do arbitramento, pela autoridade policial, de fiança. Recolhimento da fiança que se deu após a comunicação do flagrante à autoridade judiciária e imposição da preventiva. Decisão

Ementa:
Habeas Corpus. Violência Doméstica. Lesão Corporal. Ameaça. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Alegação de constrangimento ilegal. Liminar indeferida.

1. Alegação de nulidade da prisão preventiva em razão do arbitramento, pela autoridade policial, de fiança. Recolhimento da fiança que se deu após a comunicação do flagrante à autoridade judiciária e imposição da preventiva. Decisão posterior que cassou a fiança arbitrada, mantendo-se a custódia cautelar. Nulidade inexistente.
2. Não realização da audiência de custódia. Regime especial de trabalho instituído pelo Provimento CSM no 2.545/2020 e regulamentado pelo Comunicado no 232/2020 da Corregedoria Geral da Justiça. Observância do artigo 8o, caput, da Recomendação CNJ no 62/2020. Medidas excepcionais de prevenção da pandemia do coronavirus. Apreciação da legalidade da custódia realizada em atenção aos ditames constitucionais.
3. Decisão impositiva da prisão preventiva fundada em argumentos concretos. Motivação idônea.
4. Fumus comissi delicti. Elementos indiciários da prática delituosa. Cuidando-se de atos que envolvem contexto de violência doméstica, a clandestinidade daquelas ocorrências acaba conferindo à palavra da vítima importante valor probatório.
5. Periculum libertatis. Fatos que se revestem de gravidade concreta. Indícios de reiteração delituosa. Paciente reincidente em crime doloso. Elementos que conferem gravidade concreta aos fatos, reveladora da necessidade da medida extrema para o resguardo da ordem pública.
6. Ausência de provas que coloquem o paciente no grupo de risco para a Covid-19. Inaplicabilidade da Recomendação 62/2020 do CNJ.
7. Audiência de instrução, debates e julgamento que foi designada para data distante sem qualquer justificativa da autoridade judiciária. Indispensabilidade da observância do prazo estabelecido pelo art. 531 do Código de Processo Penal, aplicável em caráter subsidiário.
8. Denegação da ordem com relação ao pedido inicial e concessão de ofício para determinar a antecipação da audiência nos ternos do art. 531 do Código de Processo Penal.